Tribunal: TJBA
Processo: 8005581-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005581-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s):
BRUNO DE MAGALHÃES OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE O VÍCIO. DEFESA INCIDENTAL NÃO APRECIADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PRÉVIA. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO
SECUNDUM EVENTUM LITIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, contra decisão
prolatada
pelo MM. Juiz de Direito
da 9ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Execução Fiscal nº 8159762-92.2023.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador, que deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. A Agravante alegou nulidade da decisão, por ausência de apreciação da exceção de pré-executividade, falta de citação válida, excesso de execução, ilegitimidade passiva do sócio, nulidade do processo administrativo e das CDA’s, além de violação aos princípios da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa
s
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se
o

decis
um,
que determinou a penhora, é nula por ausência de apreciação da exceção de pré-executividade e por suposta inexistência de citação válida;
e
estabelecer se cabe ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, apreciar matérias não enfrentadas pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo da Executada, com apresentação de exceção de pré-executividade, supre a ausência ou nulidade da citação, conforme preceitua o art. 239, §1º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão agravada limitou-se a determinar a penhora de ativos, sem apreciar outras matérias, as quais devem ser analisadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende, por si só, o curso da Execução Fiscal, nem impede a adoção de medidas constritivas para garantia do crédito tributário.

6.
O Agravo de Instrumento é recurso de cognição restrita,
secundum eventum litis
, cabendo ao Tribunal examinar, apenas, a legalidade da decisão atacada, sem apreciar questões não enfrentadas em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
des
provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 7º, 9º, 10, 239, §1º, e 1.022; CTN, arts. 145 e 163; Decreto nº 70.235/72, art. 23; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393;
STJ, AgInt no AREsp 2300850/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8005581-68.2025.8.05.0000
tendo como Agravante
W6 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
,

sendo

Agravad
o
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NE
GA
R
PROVIMENTO
ao
recurso
.